Tribunal: STF
Processo: RHC 240207
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.         



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 875.957, in verbis:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. MODO MAIS GRAVE. FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, as instâncias ordinárias justificaram a escolha do regime inicial fechado, com fundamento na quantidade de droga apreendida ( mais de 100Kg de Cocaína), conforme autoriza o art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP. Assim, não há se falar em contrariedade à Súmula 440 desta Corte. 



    2. Recurso não provido.”  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “103,4kg (cento e três quilos e quatrocentos gramas) de cocaína”.



    Em sede de apelação, a condenação foi mantida pelo Tribunal de origem.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial fechado.



    Aduz que “a quantidade de droga, por si só, não justifica a aplicação de regime mais gravoso do que aquele previsto de acordo com o quantum de pena fixado na dosimetria”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “Em face do exposto, requer, em liminar, a fixação do regime inicial semiaberto, confirmando-se, ao final, definitivamente, a medida com a concessão da ordem, cessando o constrangimento ilegal submetido ao recorrente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos: 



    A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012). 



    Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    No caso, observa-se que, embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, as instâncias ordinárias justificaram a escolha do regime inicial fechado, com fundamento na quantidade de droga apreendida, conforme autoriza o art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP. Assim, não há se falar em contrariedade à Súmula 440 desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “as instâncias ordinárias justificaram a escolha do regime inicial fechado, com fundamento na quantidade de droga apreendida”.



    Nessa linha, cumpre consignar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê das circunstâncias do caso concreto. Nessa linha, in verbis:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 2. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido. (HC 217.622-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/10/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A invocação da quantidade de droga apreendida (4,3 kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. As instâncias ordinárias consignaram que o paciente ostenta registro de condenação anterior (reincidente específico), circunstância a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 217.347-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 4. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias concretas do delito e a quantidade de droga apreendida. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 213.334-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022)  



    Destarte, não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:  



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.  



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente